Tribunal: TJPA
Processo: 0000112-98.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. O acervo probatório constante nos autos evidencia a autoria e materialidade do delito, não havendo o que se falar em insuficiência probatória. Ademais a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, não desabona a conduta do apelante, devendo este comprovar tal alegação conforme o entendimento pacifico dos tribunais.2 ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A presença de uma única circunstancia judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3 ? ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDENCIA. Em que pese possuir condenação por outro crime a mesma não transitou em julgado, sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB. Assim, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto vez que obedece o disposto no art. 33, §2º, ?c?, do CPB. 4 ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIÁVEL. O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, III, do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACÓRDÃO Nº
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: ROBSON ARAÚJO FERREIRA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO: 0000112-98.2016.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
O acervo probatório constante nos autos evidencia a autoria e materialidade do delito, não havendo o que se falar em insuficiência probatória. Ademais a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, não desabona a conduta do apelante, devendo este comprovar tal alegação conforme o entendimento pacifico dos tribunais.
2 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE.
A presença de uma única circunstancia judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3 - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDENCIA.
Em que pese possuir condenação por outro crime a mesma não transitou em julgado, sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB. Assim, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto vez que obedece o disposto no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIÁVEL
. O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44, III, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e conceder parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: ROBSON ARAÚJO FERREIRA
DEFENSOR (A) PÚBLICO: FERNANDO JOSÉ SAMPAIO LOBO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO: 0000112-98.2016.8.14.0015
RELATÓRIO

ROBSON ARAÚJO FERREIRA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que no dia 24 de dezembro de 2015, por volta de 11h a vítima teve sua motocicleta roubada por dois indivíduos, a qual foi repassada para o apelante que tinha plena ciência da origem ilícita do bem. No mesmo dia por volta de 13h o apelante passou a pilotar a referida moto levando um adolescente na garupa, ocasião em que avistou uma viatura da Policia Militar, desviando-se rapidamente de seu trajeto, levantando a suspeita dos policiais os quais o seguiram e efetuaram a abordagem, sendo informados que a motocicleta era roubada. Por tal conduta foi incurso no art. 180, do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade (fls.53/58)
julgou procedente a denúncia
, condenando o apelante a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, face sua reincidência, pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB.

Em
razões recusais
(fls.67/74) requer absolvição por insuficiência probatória, alternativamente, redução da pena-base para o mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição por pena restritivas de direito.

O
Ministério Público
(fls.75/82) requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A
Procuradoria de Justiça
(fls. 89/95) manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para o redimensionamento da pena-base com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.
V O T O

O presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 14 do IPL) o qual informa que a motocicleta estava em posse do apelante e pelo Auto de Entrega (fls. 15/16 do IPL) que atesta a entrega da motocicleta à seu proprietário, sendo este a vítima.

A autoria restou comprovado através dos depoimentos prestados em sede judicial pela vitima e demais testemunhas.

A testemunha Marcos Paulo Máximo relatou em Juízo (fls.37/38 mídia)
¿Que reconhece o apelante como a pessoa que foi conduzida pela sua guarnição;
Que estava em ronda quando o apelante e outro cidadão que estava na motocicleta realizaram atitude suspeita ao visualizar a viatura
; Que fez o acompanhamento e a abordagem do apelante momento em que um cidadão reconheceu a moto do seu colega; Que acionou o proprietário da moto sendo que este reconheceu a moto; Que o proprietário da moto confirmou que havia sido assaltado pela manhã(...) Que o apelante no momento da abordagem afirmou que pela parte da manha pegou a moto de um amigo para dar uma volta (...) Que o apelante é conhecido por assalto a banco¿

A testemunha Dioney Jaques Castro afirmou em juízo (fls. 37/38 mídia)
¿Que reconhece o apelante como a pessoa que foi conduzida pela sua guarnição
; Que estava realizando ronda quando avistou o apelante em atitude suspeita; Que estava de moto vermelha em companhia de outra pessoa e quando viu a viatura desviou
; Que realizada a abordagem foi perguntado ao apelante de quem era a moto, tendo este respondido que era emprestada; Que no momento da abordagem uma pessoa passou no local e informou que a moto era de seu amigo e que havia sido roubada no mesmo dia; Que entrou em contato com a vitima e esta afirmou que a moto era sua apresentando sua documentação (...)

¿

A vítima em sede policial informou ( fls. 05 do IPL)
¿(...) Que por volta de 13h foi avisado de que sua motocicleta estava na posse de dois elementos abordados pela policia;
Que no local avistou os nacionais que agora sabe que se chamam Robson Araujo Ferreira e Aquila Santos Lima
, no entanto não os reconhecem como os autores do roubo(...)¿

As declarações das testemunhas corroboram com o depoimento da vítima prestado em sede policial. Por outro lado, o apelante em seu interrogatório em juízo, informou ¿que não sabia que a moto era roubada e que foi convidado pelo adolescente o qual informou para o mesmo que emprestou a moto de um amigo. Que quando avistou a viatura perguntou ao adolescente se a moto era roubada, tendo este respondido que não, tendo o apelante dobrado a rua, logo em seguida os policiais fizerem abordagem momento em que um homem informou que a moto era roubada. (fls. 37/38 mídia)

Nota-se pelos depoimentos prestados que todos foram uníssonos ao informar que o apelante agiu com atitude suspeita tendo este desviado da viatura no momento em que a visualizou. Vale destacar que inclusive o apelante confirmou eu seu depoimento que logo após visualizar a viatura dobrou a rua tendo ainda, segundo seu depoimento, perguntado ao adolescente se a moto era roubada, restando esta ultima informação isolada no contexto probatório.

Ademais, ao afirmar que não sabia da origem ilícita da motocicleta que estava em sua posse, o apelante atribuiu a si o ônus de comprovar que não tinha conhecimento da ilicitude do bem, conforme o entendimento pacífico do Tribunais:
APELAÇÃO PENAL.
RECEPTAÇÃO
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA COM PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação, porquanto o conjunto probatório evidenciou a existência da materialidade e autoria delitiva, não se desincumbindo à defesa de demonstrar que o apelante desconhecia a origem ilícita da res que tinha posse
, bem como não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a licitude da aquisição.
(...)
(
TJPA
- APC. N. 0012782-32.2016.8.14.0028, Acórdão n. 193.905,
Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Julgado em 31/07/2018, Publicado em 03/08/2018)
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDA. RECEPTAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORÇÃO.
(...)
4 -
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Não provado, descabe absolvição.
(...)
(TJ-DF 20170110342079 DF 0007598-40.2017.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2018 . Pág.: 120/125)
Receptação
. Ônus da prova.
Desconhecimento
da
origem ilícita
.
No crime de receptação, a apreensão do produto do crime na posse do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto
. Se não prova, descabe a absolvição. Apelação não provida.
(TJ-DF 20161210021835 0002140-43.2016.8.07.0012, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 126/152)

Assim, resta evidente que o apelante tinha noção da origem da moto, haja vista que desviou do seu percurso ao visualizar a viatura. Em que pese alegar que não sabia, esta alegação restou isolada nos autos, não havendo prova em sentido contrario que desabona-se sua conduta.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, restando caracterizado o crime previsto no art. 180, do CPB.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL

Verifica-se que juízo a quo valorou negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e motivos do crime), fixando a pena-base em 03 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na 2º fase ausentes agravantes, reconheceu a atenuante da menoridade reduzindo a pena em 06 meses e 05 dias-multa, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não obstante, após pesquisa no Sistema Libra, foi encontrado em desfavor do apelante uma sentença condenatória sem o transito em julgado referente ao processo nº 0008727-82.2013.8.14.0015, sendo inviável a valoração negativa dos antecedentes criminais em face de sentença sem o trânsito em julgado conforme Súmula 444 do STJ
Súmula 444 do STJ ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
Colaciono Jurisprudência nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PENA-BASE. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SÚMULA 444 DO STJ.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III
- A jurisprudência deste Tribunal Superior pacificou-se no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser utilizadas para desabonar os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do agente.
IV - In casu, importante destacar, que da
análise da folha de antecedentes criminais do paciente (fls. 43/45), não se verifica ilegalidade apta a macular a vida pretérita do acusado, em observância a Súmula 444 do STJ, pois não noticiam condenação penal com trânsito em julgado
. Impõe-se, portanto, o afastamento da vetorial dos maus antecedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR - AUDIÊNCIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU - NULIDADE RELATIVA - DEFESA TÉCNICA REALIZADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRANDO - PREFACIAL REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROVANDO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A PARTE
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Embora recomendável a presença de réu preso na audiência de inquirição das testemunhas, tal circunstância não é imprescindível para a validade do ato, o qual somente será declarado nulo quando demonstrado efetivo prejuízo. - Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório. -
A ausência de certidão comprovando que houve o trânsito em julgado de sentença condenatória para a parte impõe o afastamento da reincidência
. V.V: FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO - NECESSIDADE - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. - É perfeitamente cabível a fixação do regime semiaberto se o apelante é réu primário e a pena restou fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, conforme preceitua o art. 33, § 2º, 'b', do CP.
(TJ-MG - APR: 10016140053287001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 06/12/2016, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2016)

Em que pese o afastamento da circunstância antecedentes criminais, entendo que o quantum aplicado mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal, que disciplina que a existência de uma única circunstancia desfavorável justifica a pena acima do mínimo.

Ademais deve-se levar em conta além dos aspectos quantitativos os aspectos os qualitativos, mostrando-se o referido quantum aplicado de acordo com os fins da pena, de retribuição e prevenção do crime, bem como dentre os limites previstos na legislação, haja vista que a pena máxima em abstrato do delito em questão é de 04 (quatro) anos.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante foi condenado a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto face sua reincidência.

Em que pese possuir condenação por outro crime a mesma não transitou em julgado, sendo este requisito primordial para o reconhecimento da reincidência conforme preceitua o art. 63, do CPB.
¿
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
¿

Assim sendo, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto haja vista que preenche os requisitos do art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

O apelante não preenche o requisito previsto no art. 44, III do CPB, vez que a circunstância motivos do crime foi valorada negativamente, sendo inviável sua aplicação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora